Tribunal: TJBA
Processo: 8009743-90.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009743-90.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JAIME CALDAS DE SANTANA

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de agravo interno em
apelação
.
Sentença que declarou a prescrição
. Recurso que reitera as razões de mérito d
a petição inicial
. Ausência de impugnação específica. Ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
.
Agravo interno que reitera as razões de apelação.

Decisão de não conhecimento mantida. Recurso não provido.

I – Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de apelação, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento na prescrição.

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelação apresentada pelo agravante atende ao requisito de dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, III, do CPC, ou seja, se impugna de forma específica os fundamentos da sentença apelada, viabilizando seu conhecimento.

III – Razões de decidir

3. A admissibilidade da apelação exige a demonstração clara e direta da inconformidade com a sentença recorrida, sendo ônus do apelante apontar os fundamentos jurídicos para sua reforma, conforme impõe o art. 1.010, III, do CPC.

4. O recurso de apelação apresentado limitou-se a apresentar argumentos dissociados da matéria objeto da sentença, que versou unicamente sobre a prescrição, sem impugnar especificamente esse fundamento.

5. A ausência de impugnação direta ao fundamento da sentença caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento do recurso, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 2097402/SP e AgInt no AREsp 1875374/TO).

6. A jurisprudência da Primeira Câmara Cível do TJBA é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento da apelação, por ausência de regularidade formal do recurso.

7. O agravo interno não apresentou fundamentos capazes de afastar a aplicação da regra processual, limitando-se a reiterar argumentos já afastados pela decisão agravada.

IV – Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo interno não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de agravo interno
em
agravo de instrumento

nº

8009743-90.2024.8.05.0146
, em que é agravante
JAIME CALDAS DE SANTANA

e agravado

BANCO DO BRASIL S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.